Tribunal: TCU
Processo: 027.073/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em edital de pregão eletrônico com vistas à aquisição de material de limpeza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda., com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, acerca de possíveis irregularidades no edital do pregão eletrônico 2/2020, do tipo menor preço por item, conduzido pelo 2o Grupo de Artilharia de Campanha Leve - Regimento Deodoro do Exército Brasileiro, com vistas à aquisição de material de limpeza. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 3o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 49 destes autos, bem como as medidas acessórias adotadas; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao 2o Grupo de Artilharia de Campanha Leve - MD/CE e à empresa representante.